Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701438-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YANA MARIA PALANKOF AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YANA MARIA PALANKOF contra decisão que, nos autos da Ação declaratória n.o 0702418-79.2025.8.07.0014, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça postulada pela autora, ora agravante (ID. 232076696 – na origem; ID. 71118965, págs. 119/112). Em suas razões (ID. 71118685), a autora agravante, de forma preliminar, pleiteia o deferimento em seu favor do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, isentando-a do pagamento do preparo deste agravo sem prejuízo do seu célere e adequado processamento. Menciona ser pessoa idosa, portadora de câncer, e apesar de não receber remuneração ínfima em comparação com os padrões brasileiros atuais, se vê submersa em dívidas, cujo comprometimento de sua renda somente perfaz 114,42%, razão pela qual vem atravessando situação de extrema penúria. Alega se enquadrar na classificação de pessoas superendividadas e ter ingressado com a ação n. 0702425-71.2025.8.07.0014 invocando a Lei 14.181/21, na qual a mesma magistrada concedeu os benefícios da justiça gratuita no ID. 231406353. Entende que as mesmas razões e documentos que atestam a condição de ausência de recursos financeiros no supracitado processo foram demonstrados no processo originário, porém a decisão foi contraditória e equivocada. Conclui que seria impedida de acessar ao judiciário ao ser exigido dela o recolhimento de custas com valores que não dispõe e que corresponde a sua verba alimentar. Ao final, requer a “concessão dos benefícios da justiça gratuita liminarmente”. No mérito, o provimento do recurso. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi intimado nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora